Tribunal: STF
Processo: HC 204975
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes contra o procedimento licitatório. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 675.031, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é apontado como autoridade coatora. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo crime previsto no art. 96, caput e incisos II, III, IV e V, da Lei nº 8.666/1993, à pena de 5 anos, 8 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). A ordem foi denegada. Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Na sequência, houve a impetração de HC no STJ, pendente de julgamento. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, fixado na sentença penal condenatória. Ressalta que o paciente se encontra encarcerado “há quase 03 (três) anos de forma preventiva”, possui “60 (sessenta) anos de idade, é casado, pai de dois filhos, possui grau superior completo e residência fixa. Além disso é hipertenso, sendo necessária medicação controlada”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    7. A parte impetrante não apontou nenhum ato praticado por Tribunal Superior que justifique a competência do Supremo Tribunal Federal. Esta a redação do art. 102, I, i, da Constituição Federal:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.” (Grifei)
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:
    “Segundo demonstram os autos, por ocasião da prolação da sentença, o MM Juízo a quo decidiu pela manutenção da segregação cautelar do Paciente, conforme consta:
    ‘O réu não poderá apelar em liberdade, pois enquanto liberto tentou se furtar à aplicação da lei penal, tanto que se ocultou em localidade distante do distrito da culpa por longa data, sendo certo que a marcha processual somente retomou seu curdo após sua captura, resultante do cumprimento de mandado de prisão preventiva. 
    Isto é, o réu, enquanto solto, não agiu com boa-fé, não havendo nos autos quaisquer elementos que autorizem, neste momento, conclusão em sentido contrário, mormente agora que condenado em pena privativa de liberdade e em montante convidativo à evasão’.
    […]
    Consta da r. sentença, ainda, que o Paciente possui diversas anotações em sua Folha de Antecedentes, inclusive com duas condenações não definitivas por crimes da mesma espécie, evidenciando a necessidade de maior cautela com a finalidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.”(Grifei) 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator